Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-23.2023.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009219-23.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA - CPF: 625.899.533-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS GOMES VILELA - CPF: 627.557.061-04 (ASSISTENTE), MAIKO TEODORO MATOS - CPF: 002.532.981-21 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE PARCIAL. RÉU PRESO NÃO REQUISITADO PARA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO PARCIAL DOS ATOS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA INTERROGATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste-MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
e §

1º,
inciso
I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
0
6 meses de detenção, em regime aberto, cumulada com 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual pela decretação de revelia e ausência de interrogatório do réu que se encontrava preso à época da audiência de instrução e julgamento, sem que o juízo adotasse providências para assegurar sua presença.

III. R
azões de decidir:

3.
A ausência de requisição do réu preso para audiência de instrução, sem justificativa ou adoção de diligências para sua localização e apresentação, configura cerceamento do direito à autodefesa, em violação ao art. 399, §

1º, do
Código de Processo Penal
.

4.
O juízo de origem deveria ter consultado os sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (como INFOSEG e SIEL) ou oficiado à unidade prisional competente, a fim de assegurar a presença do réu, o que não foi feito.

5.
A decretação da revelia do réu sob custódia estatal, sem sua oitiva, implica nulidade parcial do processo, já que não se trata de ausência voluntária ao ato, mas sim de falha estatal na garantia do direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.

6.
O direito de audiência e presença do réu em audiência é prerrogativa decorrente do devido processo legal e não pode ser suprimido por inércia judicial.

7.
Aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, reconhece-se nulidade apenas quanto à ausência do interrogatório e à indevida decretação de revelia, preservando-se os demais atos instrutórios realizados com a presença da defesa técnica.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
A ausência de requisição do réu preso para audiência de instrução configura nulidade processual, por violação ao direito de autodefesa, nos termos do art. 399, §

1º, do
Código de Processo Penal
.
”

“
A decretação de revelia do réu sob custódia estatal sem prévia diligência judicial para sua apresentação constitui cerceamento de defesa.
”

“
A nulidade é parcial, devendo ser reaberta a instrução exclusivamente para realização do interrogatório do réu, preservando-se as provas anteriormente colhidas sob contraditório e com defesa técnica.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 399, §

1º, 563 e 593, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(HC 86634, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2006, DJ 23-02-2007 PP-00040 EMENT VOL-02265-02 PP-00265 RTJ VOL-00202-03 PP-01146 RJSP v. 55, n. 353, 2007, p. 179-186 LEXSTF v. 29, n. 340, 2007, p. 394-405)
;

(N.U 1002207-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)
;

(N.U 1026900-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)
;

(N.U 0000011-95.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
;

(N.U 1021598-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,

interposto
por
EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo
Juízo da
1ª
Vara

Criminal de Primavera do Leste-MT,
que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no

art. 306,
caput
,
e §

1º, inciso I, d
a

Lei 9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro)
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto
,
10 (dez) dias-multa
e 02
(dois) meses de
proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão
, bem como, 10 (dez) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual alegou a nulidade do ato que decretou a revelia do apelante, sustentando que, por estar preso, deveria ter sido requisitado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, nos termos do §

1º do art. 399 do Código de Processo Penal.

Argumentou, assim, ter havido cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID n.
302943906
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID n.
306975364
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (art. 306, caput e §1º, I, do CTB) – Réu preso à época da audiência de instrução – Revelia indevidamente decretada – Ausência de adoção de providências judiciais para assegurar sua oitiva – Nulidade parcial reconhecida – Preservação das provas colhidas sob contraditório e com presença da defesa técnica – Necessidade de reabertura da instrução apenas para realização do interrogatório do réu – Princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
– Precedentes do TJMT – Pelo provimento do recurso, com anulação parcial dos atos processuais e retorno dos autos à origem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Emanuel David Sousa da Silva
,
imputando-lhe a prática do crim
e
previsto no art.
306,
caput
e §

1º, inciso I, d
a

Lei 9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia narra que (ID n.
302943445
):

“
Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 23 de setembro de 2023, por volta das 06h08min, na Rua quatorze de março, nº 67, no Bairro Parque Eldorado, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo automotor do tipo motocicleta da marca Honda, de cor vermelha, placa JZR-5302, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme exame de alcoolemia Num. 130863098 - Pág. 1
.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu o veículo automotor do tipo motocicleta da marca Honda, de cor vermelha, placa JZR-5302, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme exame de alcoolemia Num. 130863098 - Pág. 1, na Rua quatorze de março, nº 67, no Bairro Parque Eldorado, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT.

De acordo com o apurado, integrantes da Polícia Militar, abordaram EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA conduzindo o veículo alhures referido, oportunidade em que foi submetido a exame de alcoolemia (Num. 130863098 - Pág. 1), tendo sido constatado o teor alcoólico de 0,71 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que caracteriza o delito de embriaguez ao volante.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA, pela prática da infração penal prevista no artigo 306, caput e § 1º, inciso I, do Decreto-Lei 9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro).
”

(
s
ic)

Analisando detidamente os autos, e considerando, inclusive, o que foi examinado nos autos do
Habeas Corpus
nº 1019051-26.2025.8.11.0000,
de minha relatoria, entendo que a matéria posta em debate
,
demanda
va
uma apreciação aprofundada do conjunto probatório, o que não
era
possível na via estreita do
remédio constitucional
. Todavia, em sede de apelação criminal
,
recurso de cognição ampla
,
é viável realizar a análise completa e exauriente dos elementos constantes dos autos, razão pela qual, no presente julgamento, mostra-se possível e adequado o enfrentamento integral das teses defensivas, culminando no provimento do pleito deduzido pela Def
ensoria.

Constata-se
que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, e §

1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, após regular processamento da ação penal, com a realização de audiência de instrução e
julgamento em 17/03/2025, na qual foi ouvida a testemunha
Sr.

Marcos Gomes Vilela
, policial militar responsável pela abordagem do réu.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o apelante encontrava-se preso na Cadeia Pública de Paranatinga
-
MT
,
desde 28/12/2024,
fato que foi informado pela Defensoria Pública nos autos, e que demandaria providências específicas por parte do juízo processante para assegurar sua participação na audiência instrutória.

Impende destacar que, diante da certidão negativa de intimação do réu, caberia ao Juízo de origem diligenciar acerca do paradeiro do apelante, especialmente considerando que, em processos criminais, é dever do magistrado empreender esforços para localizar o acusado, não se limitando a tentativas frustradas de intimação em endereços desatualizados
ou através de número de telefone
. A busca pelo paradeiro do réu constitui providência essencial à garantia do devido processo legal e da ampla defesa, princípios de estatura constitucional que norteiam o processo penal.

No caso em tela, o Juízo
da instância singela
, ao se deparar com a impossibilidade de localização do réu no endereço constante dos autos, deveria ter realizado consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, como INFOSEG, SIEL, INFOJUD, BACENJUD, entre outros, bem como
,
oficiar à Superintendência do Sistema Prisional para verificar eventual recolhimento do acusado em estabelecimento prisional. Tais providências são rotineiras e constituem prática recomendada pelos tribunais superiores, justamente para evitar situações como a que ora se apresenta.

A omissão do Juízo em realizar tais diligências culminou na indevida decretação da revelia do apelante, que, na realidade, encontrava-se sob custódia estatal, impossibilitado de comparecer à audiência por razões alheias à sua vontade. Tal circunstância configura cerceamento de defesa e viola frontalmente o disposto no artigo 399, §

1º, do Código de Processo Penal, que determina
expressamente
que

“o
acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação
”
.

Nesse sentido,
esta
Egrégia Corte de Justiça
, comungando do mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal,
reconheceu a nulidade processual decorrente da ausência de diligências voltadas à localização do réu preso, entendimento que se aplica à hipótese dos autos. A propósito, colaciono o seguinte precedente
:

“
A decretação da revelia do requerente, por ausência a ato processual [audiência de instrução e julgamento],
decorre de desídia judicial quando consubstanciada na falta de sua requisição perante a unidade prisional.
Em outras palavras,
“acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio”
(STF, RHC 127507/DF).
”

(N.U 1026900-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)
(negritei)

O dever de diligenciar acerca do paradeiro do réu decorre não apenas das normas processuais penais, mas também do próprio sistema acusatório adotado pela Constituição Federal, que impõe ao Estado-juiz a obrigação de assegurar a paridade de armas entre acusação e defesa, garantindo ao acusado o pleno exercício de seus direitos fundamentais.

No caso em apreço, a simples consulta aos sistemas informatizados disponíveis ou o envio de ofícios às unidades prisionais teria permitido ao Juízo constatar que o apelante
encontrava-se
preso, possibilitando sua requisição para comparecimento à audiência de instrução e julgamento. A ausência dessas
providências básicas configura falha grave na condução do processo, que não pode ser convalidada sob pena de perpetuação de injustiça e violação a direitos fundamentais do acusado.

A autodefesa, como sabido, desdobra-se em dois aspectos fundamentais: o direito de audiência, que consiste na possibilidade de o acusado influir na formação do convencimento do juiz mediante o interrogatório; e o direito de presença, que se manifesta pela oportunidade de o réu tomar posição, a todo momento, perante as alegações e as provas produzidas, pela imediação com o juiz, as razões e as provas.

No caso em apreço, constato que houve manifesta violação ao direito de audiência e de presença do apelante, uma vez que, estando ele sob custódia estatal, não foi requisitado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo sido indevidamente decretada sua revelia.

Ressalto que a situação se torna ainda mais grave quando se observa a contradição existente no termo de audiência, que menciona a presença do réu e a realização de seu interrogatório, enquanto o relatório da sentença afirma que foi decretada sua revelia por não comparecimento ao ato. Tal incongruência evidencia falha processual que compromete a regularidade do feito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de requisição do réu preso para comparecimento à audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual insanável. Nesse sentido, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal:

“(...)
O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do "
due

process

of

law
" e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo
processante, ainda que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu.
(...)”

(HC 86634, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2006, DJ 23-02-2007 PP-00040 EMENT VOL-02265-02 PP-00265 RTJ VOL-00202-03 PP-01146 RJSP v. 55, n. 353, 2007, p. 179-186 LEXSTF v. 29, n. 340, 2007, p. 394-405)

Comungando do mesmo entendimento, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...)
O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador. In
casu
, tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da sentença condenatória, sem que seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, Constituição Federal), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade da decretação da revelia do réu, da sentença condenatória e do v. acórdão prolatado por essa egrégia Corte Estadual de Justiça.
(...)”

(N.U 1002207-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)

Importante destacar que a decretação da revelia do apelante decorreu de omissão judicial na requisição de sua apresentação perante a unidade prisional. Em outras palavras, o acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça
por mera liberalidade, mas por estar sob a custódia do Estado, circunstância que impunha ao juízo o dever de providenciar sua apresentação ao ato processual.

Verifico, portanto, que houve cerceamento do direito de defesa do apelante, especificamente em sua vertente da autodefesa, o que configura nulidade processual que deve ser reconhecida por esta Corte.

Contudo, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, entendo que a nulidade deve ser reconhecida de forma parcial, restringindo-se à ausência do interrogatório do réu e à indevida decretação de sua revelia, preservando-se os demais atos processuais validamente praticados, notadamente a oitiva da testemunha Marcos Gomes Vilela, que foi realizada sob o crivo do contraditório, com a efetiva participação da Defensoria Pública.

Nesse sentido, a
jurisprudência desta Corte
reconheceu
que, em situa
ção similar
,
que
a nulidade deve se restringir à ausência do interrogatório do réu, preservando-se os demais atos processuais validamente praticados:

“(...)
Preliminar acolhida para declarar-se a nulidade da decisão que decretou a revelia do réu e, por corolário, da r. sentença condenatória, com determinação de reabertura da instrução criminal, para que seja oportunizado o interrogatório do acusado, sem prejuízo da validade das demais provas já produzidas.
”

(N.U 0000011-95.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

“(...)
3. De ofício, declara-se nula
a
revelia decretada na audiência de instrução e julgamento, para que seja ofertado ao paciente, o direito de produzir a sua oitiva em juízo, ressalvadas as provas produzidas na presença da Defesa.
(...)”

(N.U 1021598-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da audiência de instrução e da sentença condenatória, com a determinação de reabertura da instrução exclusivamente para o interrogatório do apelante, assegurando-se seu direito à autodefesa, mantendo-se, contudo, válidas as provas anteriormente produzidas, notadamente o depoimento da testemunha presencialmente ouvida na presença da defesa técnica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso
aviado pela
Defesa
do apelante
Emanuel David Sousa da Silva

e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reconhecer
a nulidade parcial da audiência de instrução e julgamento realizada em 17/03/2025, restrita à ausência de interrogatório do réu e à decretação da revelia, com a consequente anulação da sentença condenatória e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória exclusivamente para oportunizar a oitiva do apelante, mantendo-se válidas as provas anteriormente produzidas, notadamente o depoimento da testemunha presencialmente ouvida na presença da defesa técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025